Tribunal: TJPA
Processo: 0001261-17.2014.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001261-17.2014.8.14.0075

APELANTE: CLARO S.A

APELADO: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª Turma de Direito Público

Apelação Cível nº 0001261-17.2014.8.14.0075.14.0301

Apelante: CLARO S.A,

Apelado: MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ

Procuradora de Justiça: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

Relatora: Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Direito Tributário. Embargos à execução fiscal. Taxa de fiscalização municipal. Prestadora de serviços de telecomunicações. Interesse local. Competência do Município. Bitributação não configurada.

I. CASO EM EXAME

A Claro S.A. ajuizou embargos à execução fiscal contra o Município de Porto de Moz, sustentando a inexistência de relação jurídico-tributária que autorizasse a cobrança de taxa municipal sobre atividade regulada pela ANATEL. A sentença julgou improcedente os embargos, reconhecendo a legitimidade da exação, por entender que a taxa questionada decorre do exercício do poder de polícia municipal relacionado à fiscalização do uso do solo urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à verificação:

(i) da eventual nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional;

(ii) da constitucionalidade e legalidade da cobrança da taxa municipal de fiscalização aplicada à atividade de instalação de torres de telecomunicações por prestadora de serviço regulado pela União, à luz do art. 22, IV, e art. 30, I e VIII, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, uma vez que a alegada omissão confunde-se com o mérito da controvérsia.

4. No mérito, restou demonstrado que a cobrança questionada decorre do exercício do poder de polícia municipal vinculado ao controle do uso do solo urbano, sendo legítima a instituição de taxa correlata, nos termos do art. 30, I e VIII, da Constituição Federal.

5. Não configurada bitributação, pois não se trata de tributo relacionado diretamente à atividade de telecomunicações — cuja competência é da União — mas sim de fiscalização de normas urbanísticas e de posturas municipais aplicáveis a qualquer ocupação do território municipal.

6. Jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de os Municípios instituírem taxa de fiscalização de estabelecimentos ou estruturas físicas, como torres e antenas, desde que vinculada ao efetivo exercício do poder de polícia local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

"É legítima a cobrança, pelo Município, de taxa de fiscalização vinculada ao exercício do poder de polícia sobre o uso e ocupação do solo urbano, ainda que a atividade-fim da empresa esteja sujeita à regulação federal."

"Não configura bitributação a instituição de taxa municipal que incida sobre aspectos urbanísticos e administrativos de empresas prestadoras de serviços de telecomunicações."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts.
22, IV; 30, I e VIII; CPC, art. 487, I; art. 85, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 776.594/SP, Rel.
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 06.10.2016, DJe 20.10.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
CLARO S.A.
contra o
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
, com fulcro no artigo 1009 e seguintes do CPC, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Porto de Moz, nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 0001261-17.2014.8.14.0075 ajuizada pela empresa apelante.

Sobreveio sentença (ID Num. 14359268), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Diante das legislações acima transcritas, percebe-se que no merece guarida as alegações do embargante, eis que no se trata de cobrança, pelo Município, de taxa incidente sobre a fiscalizaço da atividade econômica em si, eis que esta, de fato e de direito, somente pode ser exigida pelo ente federal, mas de taxa incidente sobre a fiscalizaço das normas administrativas constantes no Código de Postura do Município de Porto de Moz.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os Embargos à Execuço, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, conforme argumentos fáticos e jurídicos acima expostos.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais. Condeno a parte autora, ainda, em honorários advocatícios, desde já fixados em 10% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 3º, I do Código de Processo Civil.

Após as formalidades legais e trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para apreciação da execuço fiscal. “

Inconformada, a empresa Claro S.A. interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 14359285), arguindo preliminarmente a nulidade da sentença, pela negativa de prestação jurisdicional.

No mérito, ressaltou que a competência para fiscalizar na área das telecomunicações pertence à União, que o realiza por meio da ANATEL, sendo a cobrança de tributos relacionados à essa área de competência privativa da União, desse modo, a cobrança por parte do Ente Municipal configura bitributação, sendo irregular.

Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso.

O Município apelado apresentou contrarrazões ao recurso (ID Num. 14359294), pugnando pelo improvimento das razões recursais, e consequente manutenção do julgado.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito, determinando, ainda, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para manifestação, conforme ID Num. 16228834.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 16413562).

Inconformado com o recebimento do apelo em seu duplo efeito, o recorrente interpôs recurso de agravo interno. (ID Num. 16568952).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo à sua apreciação.

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença. No entanto, ao analisar a fundamentação utilizada, entendo que a presente preliminar se confunde com o mérito e nela será analisada.

Pois bem, no mérito, a apelante sustenta que os tributos relacionados à área de telecomunicações são de competência da União, razão pela qual o Município não poderia realizar cobranças nesse âmbito.

A Constituição Federal, em seu art. 22, inciso IV, estabelece que compete à União legislar sobre serviços de água, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Todavia, quando esses serviços se relacionam a interesses locais, compete ao Município legislar sobre o uso de seu território em atividades de natureza empresarial, nos termos do art. 30, incisos I e VIII.

“Art. 30. Compete aos Municípios:

I - Legislar sobre assuntos de interesse local;

(...)

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;”

No presente caso, a dívida cobrada pelo Município mostra-se justificável, uma vez que o recorrente executa serviços de telecomunicação no território de Porto de Moz, sendo necessária a construção e instalação de torres de telefonia e internet, com consequente ocupação do solo urbano da região.

Desse modo, observa-se ser inequívoco que a matéria trata de questões de interesse local, sendo o Município competente para realizar cobranças de natureza tributária relativas aos serviços prestados pela empresa apelante em seu território.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LICENÇA PARA O FUNCIONAMENTO DAS TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. ESTAÇÕES DE RADIO-BASE (ERB ́S). PODER DE POLÍCIA E LIMITES DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DOS MUNICÍPIOS EM MATÉRIA AFETA ÀS TELECOMUNICAÇÕES. ARTIGOS 22, INCISO IV, E 30, INCISOS I, II, III E VIII, DA CFRB/88. RELEVÂNCIA DO TEMA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL.” (STF. RE: 776594 SP, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/10/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 20/10/2016)

Diante do exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida, razão pela qual a mantenho integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença atacada
, tudo nos limites da fundamentação lançada.

Por fim, julgo prejudicado o agravo interno (ID Num. 16568952), em razão do julgamento do apelo.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema
.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/09/2025